Tribunal: TJMT
Processo: 1023600-15.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023600-15.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELISANGELA DORTH SABATINI - CPF: 956.674.581-87 (RECORRENTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON – AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL ANTERIOR – CELEBRAÇÃO DE ACORDO PARA BAIXA DOS DÉBITOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NOVAS COBRANÇAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – ACORDO DESCUMPRIDO – NOVAS COBRANÇAS – LANÇAMENTO DE DÉBITOS NA PLATAFORMA DO SERASA LIMPA NOME – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Havendo o registro de reclamação no PROCON, aliado ao descumprimento de acordo celebrado em ação anterior que reconheceu a inexistência do débito, além do lançamento indevido de novas cobranças na plataforma do Serasa Limpa Nome, há que se reconhecer que os fatos ultrapassam o mero dissabor, devendo a parte promovente ser indenizada pelos prejuízos causados.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão apenas para declarar a inexistência do débito, indeferindo o pedido de dano moral por ausência de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, se tratando de mero aborrecimento, apresentando a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, opino por confiar a tutela de urgência antecipada e opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 592,26 (quinhentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos);

2) determinar que a parte reclamada efetue o cancelamento das restrições impostas na plataforma de cobrança do Serasa.

3) Indeferir a reparação em dano moral;

4) conceder à parte autora os benefícios da justiça gratuita, em eventual recurso;

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença em razão das insistentes cobranças, tendo a promovida lançado novos débitos em seu nome junto a plataforma do Serasa Limpa Nome, mesmo após o reconhecimento da inexistência de débito junto ao PROCON, além da celebração de acordo em ação judicial anterior.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a promovida à indenização por dano moral, considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Houve apresentação de contrarrazões. Requereu o provimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte promovente sustenta que abriu procedimento administrativo junto ao PROCON de Várzea Grande, sob n.o 51.032.001.20-0003952, onde a empresa Ré reconheceu o vínculo com a aluna e informou expressamente a inexistência de débitos pendentes, concomitante à rescisão do contrato por desistência.

Informou ainda que já moveu contra a promovida ação judicial sob n.o 1012104-86.2021.8.11.0002, na qual foi entabulado um termo de acordo para exclusão do nome do aluno dos órgãos de proteção ao crédito.

Aduz que a presente ação se reveste de fato novo, posto que, após a exclusão do débito, a empresa demandada iniciou novas cobranças e fez constar novamente a existência de débitos em aberto junto a plataforma do Serasa Limpa Nome.

Pois bem.

Compulsado os autos, é possível constatar a existência de diversas tentativas de solução do problema, tanto por via administrativa quanto pela via judicial, e, mesmo após a celebração de acordo, as cobranças persistiram e, em que pese a recorrente alegar que não fora procurada administrativamente, não contestou especificamente as informações apresentadas pela promovente, inclusive com relação a reclamação perante o Procon.

Dá análise dos documentos juntados em inicia, é possível constatar a existência de reclamação junto ao PROCON em 01/02/2021, o termo de acordo entre as partes, firmado no processo 1012104-86.2021.8.11.0002 em 13/05/2021 e as novas cobranças lançadas na plataforma do Serasa Limpa Nome em 22/06/2021, sendo certo o descumprimento do que foi pactuado entre as partes com novos lançamentos de cobranças de dívida já declarada inexistente.

Dessa forma, restou caracterizada a falha na prestação dos serviços, decorrente da cobrança persistente, sem solução administrativa, da qual emerge o dever de indenizar por dano moral.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Os juros, em se tratando de relação contratual, fluem a partir citação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022